Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733964-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA AGRAVADO: MARIANNA NASCIMENTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PÃO DOURADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA em face de MARIANNA NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra decisão que, em Ação de Conhecimento (n. 0708219-78.2022.8.07.0014), determinou a realização de audiência para a oitiva de testemunhas. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Converto em diligência. Registrando vênia ao magistrado que me antecedeu no feito, tenho que o processo não está apto a julgamento. Os contornos da lide denotam que, supostamente, teria sido celebrado contrato verbal entre as partes. Por essa razão, a prova oral é imprescindível para que se averigue se houve contratação e, em caso positivo, os termos avençados. A advogada da requerente juntou documento médico exarado dois dias após a audiência frustrada, em que se relata que, de fato, a causídica acompanha sua genitora nas sessões de radioterapia. Ainda que não o fosse, caso não produzidas novas provas, o feito invariavelmente será julgado de acordo com a distribuição do ônus probatório, em um processo em que a parte autora arrolou testemunhas a tempo e modo e, ainda, pugnou pela realização da audiência por videoconferência, sem que esta possibilidade fosse aventada pelo Juízo. Reputo que isso configuraria odioso cerceamento de defesa, que ainda é passível de solução. Quanto ao mais, considerando que ambas as partes possuem meios de participar da audiência por videoconferência, não vislumbro qualquer óbice à realização do ato dessa forma. Se o simples fato de a audiência ser realizada virtualmente maculasse a instrução de “falta de lisura” ou “manipulação das testemunhas”, uma infinidade de julgamentos Brasil a fora, certamente, seriam completamente nulos. Felizmente, a despeito de todos os desafios da liquidez do tempo presente, a contemporaneidade presenteou a sociedade com inovações tecnológicas que facilitam o acesso à Justiça. O Século XX já acabou. Está preclusa a oportunidade para requerer outras provas, inclusive para arrolar testemunhas. Assim, designe-se audiência para oitiva apenas e tão somente das pessoas arroladas nas petições de ID ns. 170847833 e 172046206. Designe-se audiência que se realizará por meio do sistema Teams. As testemunhas serão intimadas nos estritos termos do art. 455, caput e §1o, do CPC, sob pena de indeferimento. Intimem-se. A Agravante se insurge contra o deferimento de nova oportunidade para a parte contrária produzir prova oral. Aduz que há preclusão pro judicato quanto à matéria e que a revogação da decisão anterior não foi precedida de nenhum fato novo. Afirma, ainda, que a Agravada não apresentou justificativa suficiente para a sua ausência à audiência anteriormente designada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida tampouco é proferida em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. A decisão que defere a designação de audiência para oitiva de testemunha também não autoriza a mitigação da regra processual, conforme o entendimento jurisprudencial, consignado no Tema 988 do STJ. Isso porque o deferimento da prova oral não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. A decisão que defere a produção de prova oral, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DOS EMBARGADOS. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que indefere o depoimento pessoal dos embargados, por entender que a matéria discutida nos autos pode ser solvida pela análise, tão somente, das provas documentais. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), excepciona a previsão legal, consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, situação que não se amolda à hipótese em apreço. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1680680, 07408078320228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023.) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 16 de agosto de 2024 15:14:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador